Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO.TRIBUTÁRIO. ITCMD.DIVÓRCIO. EXCESSO DE MEAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO.TERMO INICIAL DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores em face de decisão proferida nos autos de n. 0770202-04.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente no pedido de suspensão da exigibilidade do ITCMD referente ao excesso de partilha na divisão de bens decorrente do divórcio entre os agravantes, autorizando-os a providenciarem o registro do formal de partilha sem o recolhimento do referido tributo. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, oportunidade em que os agravantes interpuseram o agravo interno, reiterando os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento.
2. Em suas razões recursais, defendem a inexigibilidade do ITCMD, sob o fundamento de que já verificada a decadência do direito de a Administração constituir o referido tributo. Ademais, pleiteiam a aplicação da tese de n. 1048 de Recurso Especial Repetitivo.
3. Recursos próprios e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão.

4. A discussão é referente à ocorrência da decadência tributária quanto ao lançamento de ITCMD que tem como fator gerador o excesso de meação em razão da partilha de bens em ação de divórcio entre os agravantes.

III. Razão de decidir.

5. Dos autos originais, verifica-se que os Agravantes se divorciaram no ano de 2013 e que somente recentemente providenciaram a averbação da transferência do imóvel objeto da partilha, conforme sentença de divórcio, não existindo nos autos comprovação de que levaram ao conhecimento do poder público a ocorrência do fato gerador da incidência tributária quando da ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de divórcio.
6. A tramitação de ação de divórcio isoladamente não configura fato apto a permitir o conhecimento do encerramento do vínculo matrimonial e suas repercussões patrimoniais pelo fisco. Referido processo tramita em segredo de justiça e a averbação do divórcio e do formal de partilha dependente de conduta ativa das partes, que devem diligenciar aos cartórios e órgão responsáveis, bem como recolher os emolumentos e taxas respectivos. Para a aplicação do Tema 1.048 de Recursos Especiais Repetitivos deve ser possível, ao menos em tese, vislumbrar a presença de inércia estatal, o que não se constata na espécie pelas razões acima expendidas.
7. Os institutos da decadência e da prescrição se prestam a penalizar o titular de direito subjetivo pela inércia no seu exercício. Tal fato não foi verificado, uma vez que os autores não comprovaram ter permitido o conhecimento do fisco a respeito da doação. Em se tratando de doação de bem imóvel, cuja transferência ocorre mediante registro público, a aludida data deve ser adotada como termo inicial da decadência. A decadência não ocorreu. Entendimento diverso estimularia os “contratos de gaveta”, bastando que o contribuinte aguardasse o transcurso do prazo decadencial para promover o registro regular da transferência do bem. Seria, pois, mecanismo de sonegação fiscal simplório e eficaz, o que não se admite.
7. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.